Tribunal: STF
Processo: HC 116858
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Condenação. Pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (as circunstâncias e as consequências do crime). Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.